Tribunal: TJBA
Processo: 8011892-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011892-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTOVAO CARVALHO PINTO

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo executado contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu sua impugnação para reconhecer excesso de execução, mas fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida admitida, e não sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir a base de cálculo correta para os honorários advocatícios sucumbenciais quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida para decotar excesso de execução: Ou seja, se deve ser o valor remanescente da dívida ou o proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor do excesso afastado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que a verba honorária deve incidir, prioritariamente, sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

4. Em impugnação ao cumprimento de sentença, o acolhimento do pedido para reconhecer excesso de execução resulta em um benefício patrimonial direto e mensurável para o executado. Esse benefício, denominado proveito econômico, corresponde exatamente à diferença entre o valor que o credor pretendia executar e o montante que foi efetivamente reconhecido como devido.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a matéria, consolidou o entendimento, por meio dos Temas 410 e 1076, de que o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente em honorários, e que a base de cálculo, em regra, deve ser o proveito econômico, em estrita observância à ordem legal do artigo 85, § 2º, do CPC.

6. No caso, a decisão agravada, ao fixar os honorários sobre "o valor da dívida como aqui admitida", contrariou a ordem preferencial estabelecida em lei e a jurisprudência consolidada, reduzindo indevidamente a remuneração devida ao advogado do executado. A base de cálculo correta é o valor decotado da execução, que representa o efetivo proveito econômico do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. Em cumprimento de sentença, acolhida a impugnação para decotar excesso de execução, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do executado devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor do excesso afastado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 85, §§ 1º, 2º e 11; Art. 98, § 3º, todos do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Temas 410 e 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudências
relevantes citad
a
s:
Agravo 8053168-86.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026); Agravo 8028656-39.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 28/01/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011892-41.2026.8.05.0000
, em que figura como apelante
Cristóvão Carvalho Pinto
e como apelado
Banco do Nordeste do Brasil SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.

JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

05